Tribunal: TJES
Processo: 5006821-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006821-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO BORGES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006821-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDUARDO BORGES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. EXAME CRIMINOLÓGICO NEGATIVO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. De igual modo, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa, visto que a Defesa fora intimada para se manifestar quanto ao Laudo do Exame Criminológico.

2. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. Com as inovações da Lei n° 10.792/03, que alterou o art. 112, da LEP, afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou o entendimento de que o Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada. Súmula n° 439/STJ e Súmula Vinculante n° 26. Precedentes STJ.

4. Apesar de não expressamente previsto na legislação, o pedido de realização do Exame Criminológico pelo Juízo a quo encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão da progressão de regime, conforme orienta a jurisprudência pátria.

5
. Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5006821-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDUARDO BORGES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
EDUARDO BORGES FERREIRA
em face da r. Decisão (Id. 5356498, pp. 02/03), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, nos autos da execução tombada sob nº 0002263-86.2018.8.08.0030, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias ao agravante, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões recursais (Id. 5356498, pp. 07/16), a Defensoria Pública Estadual requer seja declarada a nulidade do
decisum
objurgado, por ausência de fundamentação e por não ter oportunizado a manifestação prévia quanto ao resultado do Exame Criminológico. Subsidiariamente, postula a reforma da decisão que indeferiu a saída temporária, ante o implemento dos requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que não comporta acolhimento o pleito de nulidade da decisão objurgada, na medida em que foram consignados no referido
decisum
os motivos para o indeferimento do benefício da saída temporária.

À luz de tal quadrante, é de se pontuar que
“a
s
decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta,
cabendo

a
o Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento” (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022).

Nota-se que a r. Decisão recorrida fora embasada na jurisprudência pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para a Defesa debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica, os termos da decisão, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa, visto que, em consulta ao SEEU, verifica-se que, após a juntada do Laudo de Exame Criminológico do apenado (mov. 181.1), fora determinada, em 04/01/2023, a remessa do feito à Defensoria Pública (mov. 184).

Superada tal aresta, insta salientar que a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Nesse contexto, a saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II)
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e
1/4
(um quarto), se reincidente;
e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Em relação ao requisito subjetivo, de acordo com o aludido dispositivo legal, este é aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua pena privativa de liberdade.

No caso vertente, realizado o Exame Criminológico, o apenado não foi considerado apto para progressão (Id. 5356500, pp. 05/08).

Para melhor elucidar os fatos, destaco que o agravante cumpre pena pela prática dos crimes de estupro, roubo, corrupção de menores e disparo de arma de fogo (artigos 213 e 157, § 2º, ambos do CP, art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, e art. 15, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão (crime hediondo com progressão de 2/5 e comum), conforme descrito pelo setor jurídico da Comissão Técnica de Classificação (Id. 5356500, p. 05):

“
Em análise do prontuário do interno, bem como Polinter, BNMP, Infopen e SEEU, verificou-se que o mesmo ingressou nesta Unidade Prisional em 13/10/2022, oriundo da PEVV V - Penitenciária Estadual de Vila Velha V; conforme Atestado de Pena/TJ, o reeducando foi preso no dia 10/09/2016, em virtude de cumprimento de Decisão proferida em 08/09/2016, e que decretou sua Prisão Temporária, com a posterior decretação de sua Prisão Preventiva, encontrando-se recolhido desde referida data. O mesmo possui uma condenação em Regime Fechado, processo oriundo da Terceira Vara Criminal de Linhares, pela prática dos crimes de estupro, roubo, corrupção de menores e disparo de arma de fogo (artigos 213 e 157, § 2º ambos do CP, 244-B da Lei 8069/90 e 15 da Lei 10826/2003), à pena de quinze anos e oito meses de reclusão (crime hediondo com progressão de 2/5 e comum); já cumpriu 06 anos, 03 meses e 22 dias, faltando ainda cumprir 09 anos, 04 meses e 08 dias. Data provável para o regime aberto: 06/04/2024; data provável para o livramento condicional: 29/05/2024. Aparentemente não possui advogado particular, vez que não há advogado cadastrado no SEEU, nem consta registro de visita no Infopen/ES. Não possui autorização de saída temporária.”

Por sua vez, a Comissão Técnica Interdisciplinar apresentou Relatório Conclusivo nos seguintes termos:

“
A Comissão Técnica de Classificação reuniu-se para tratar acerca da decisão judicial que determinou a realização de Exame Criminológico para apontar a aptidão ou não do interno EDUARDO BORGES FERREIRA para gozo de SAÍDA TEMPORÁRIA. O interno foi submetido a exame criminológico por equipe técnica na Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV V) em 25/02/2022, evento 86.1 (INAPTO) e reavaliado em 11/08/2022, evento 118.1. (APTO). A análise em tela baseou-se nas retro avaliações, principalmente na última que declarou apto o interno para o regime menos gravoso, sendo que em novo atendimento chegou-se à conclusão que não houveram (sic) novas informações relevantes a serem consignadas. De toda forma, o discurso apresentado pelo interno nos relatórios promovidos por equipe técnica da PEVV V são desconexos, motivo pelo qual motivou a primeira inaptidão. De toda sorte, entendeu a Comissão Técnica da PEVV V pela aptidão do interno para regime menos gravoso em segundo relatório promovido. Ocorre que, não houve consenso entre a Comissão Técnica desta Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC) para submissão do interno ao contato com a sociedade, entendendo ser necessário trabalhos psicossociais dentro da própria Unidade Prisional para segunda análise. Pelo exposto, a Comissão Técnica entende, por ora, pela INAPTIDÃO do interno para gozo de SAÍDA TEMPORÁRIA.”

Ato contínuo, o magistrado indeferiu o requerimento de progressão de regime do apenado (Id. 5356498, pp. 02/03).

À vista disso, no que tange à tese de essencialidade da realização do Exame Criminológico, cabe ressaltar o entendimento Súmula Vinculante nº 26, do Supremo Tribunal Federal:

“
Súm. Vinc. N° 26 Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

No mesmo sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“Admite-se o exame criminológico

pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. (SÚMULA 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)”

Ainda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal perfilha igual entendimento:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO EXAME CRIMINOLÓGICO - AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA - AGRAVO IMPROVIDO. 1)
Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. Em outras palavras, ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112, da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Magistrado determine sua realização, se entender necessário à firmação da sua convicção. Esta é a orientação da jurisprudência pátria, no sentido de que a despeito de não ser mais exigível, de plano, o exame criminológico, o Juiz da execução ou mesmo o Tribunal possam, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização para a formação do convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo.
2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210051593, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022 - Destaquei)”

“EMENTA : AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - VIABILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SÚMULA Nº 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO FUNDAMENTADA ELEMENTOS CONCRETOS E PARTICULARES DO CASO RECURSO IMPROVIDO. 1) Embora a superveniência da Lei nº 10.792/2003 não dispensar, mas apenas tornar facultativa a realização do exame criminológico ou psicossocial durante a execução penal, entende-se que quando houver necessidade devidamente justificado,
pode o Juízo competente para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do apenado, determinar a realização do exame criminológico com vistas à progressão de regime prisional, sendo este posicionamento, inclusive, cristalizado pelas cortes superiores.
2) Com efeito, tenho que agiu com a devida prudência o magistrado a quo ao requisitar e se basear novamente no Exame Criminológico, bem como encontra-se a peça, embora concisa, devidamente fundamentada em elementos concretos e particulares do caso, em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3) Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora agravante, conclui-se que o pleito não merece prosperar. 4) RECURSO IMPROVIDO .(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210048730, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022 - Destaquei)”

Logo, nota-se que, apesar de não expressamente previsto na legislação, o pedido de realização do Exame Criminológico pelo Juízo
a quo
encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão da progressão de regime, conforme orienta a jurisprudência pátria.

Outrossim, o exame criminológico constitui faculdade do juiz, situando tal proceder no âmbito da discricionariedade que lhe é atribuída pela Constituição, de modo que poderá determinar a sua realização se entender necessário para aferição da aptidão do apenado para concessão das benesses no âmbito da execução penal.

No caso em voga, a gravidade da conduta do apenado justifica a necessidade do exame pormenorizado e de cautela quanto ao relaxamento do regime de cumprimento de pena.

Desta feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que se baseou em apontamentos do Exame Criminológico, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)